Tribunal: STF
Processo: HC 93883
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
   COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE OBJETIVA DOS DELITOS E NA SUPOSIÇÃO
   DE QUE OS RÉUS PODERIAM CONSTRANGER AS TESTEMUNHAS OU PROCEDER DE
   FORMA SEMELHANTE CONTRA OUTRAS VÍTIMAS - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO
   DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, PELO
   MAGISTRADO, NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DE CRITÉRIOS
   INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - PEDIDO DEFERIDO,
   COM EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AO CO-RÉU.
A PRISÃO CAUTELAR
   CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL.
- A privação
   cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter
   excepcional, somente devendo ser decretada em situações de
   absoluta necessidade.
A prisão preventiva, para legitimar-se
   em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos
   pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da
   existência material do crime e presença de indícios suficientes
   de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica
   idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa
   extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do
   indiciado ou do réu.
- A questão da decretabilidade da prisão
   cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os
   requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da
   verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da
   adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
A PRISÃO
   PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER
   UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU
   DO RÉU.
- A prisão preventiva não pode - e não deve - ser
   utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição
   antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois,
   no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas,
   prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem
   processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia.
A
   prisão preventiva - que não deve ser confundida com a prisão
   penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua
   decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe
   é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal
   desenvolvida no processo penal.
A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO
   CRIME NÃO CONSTITUI FATOR DE LEGITIMAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA
   LIBERDADE.
- A natureza da infração penal não constitui, só
   por si, fundamento justificador da decretação da prisão cautelar
   daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado.
   Precedentes.
A PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE APOIAR-SE EM JUÍZOS
   MERAMENTE CONJECTURAIS.
- A mera suposição, fundada em simples
   conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar
   de qualquer pessoa.
- A decisão que ordena a privação cautelar
   da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos
   concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo
   apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do
   magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em
   liberdade, poderá delinqüir, ou interferir na instrução
   probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então,
   prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou
   econômico-financeira.
- Presunções arbitrárias, construídas a
   partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à
   margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o
   princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe
   confere posição eminente no domínio do processo
   penal.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE
   CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
- Sem
   que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima
   a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do
   réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a
   sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão
   preventiva.
O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE
   INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE,
   AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL.
- A
   prerrogativa jurídica da liberdade - que possui extração
   constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) - não pode ser ofendida
   por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que,
   fundadas em preocupante discurso de conteúdo autoritário,
   culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos
   e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da
   República, a ideologia da lei e da ordem.
Mesmo que se trate
   de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, e até que
   sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não se
   revela possível - por efeito de insuperável vedação
   constitucional (CF, art. 5º, LVII) - presumir-lhe a
   culpabilidade.
Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer
   que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido
   atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial
   condenatória transitada em julgado.
O princípio
   constitucional da presunção de inocência, em nosso sistema
   jurídico, consagra, além de outras relevantes conseqüências, uma
   regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se
   comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou
   ao réu, como se estes já houvessem sido condenados,
   definitivamente, por sentença do Poder Judiciário.
   Precedentes.